Tribunal: CARF
Processo: 10580.723548/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.723548/2012-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.281 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
07 de agosto de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
SERVSEG SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior,
Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo Rigo Pinheiro, Jose Marcio
Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 04/05/2012 a contribuinte foi pessoalmente notificada, juntamente com a
Litisconsorte SERCOSE GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 14.669.014/0001-07
(GRUPO ECONÔMICO), ciência desta em 18/05/2012 (fls. 119) quanto à lavratura do Auto de
Infração DEBCAD no 37.357.113-5 para cobrança de contribuições sociais referente às
competências de 7/2007 a 12/2008, parte patronal – Empresa-Sat/rat, incluindo-se 13o salário no
valor de R$ 150.206,66, acrescido de Juros de R$ 62.826,60 e Multa de Ofício em R$
112.655,03, totalizando R$ 325.688,29, fls. 02 e ss.
Referida exação está instruída por relatório circunstanciado, fls. 16/30, sendo
precedida por ação fiscal, conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 0510100.2011.00278,
iniciado em 29/04/2011, às 16:05, fls. 32/33 e encerrado em 04/05/2012, fls. 69.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723548/2012-43
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.281 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723548/2012-43

A exação está instruída por exigência realizada ao amparo de intimação, folha de
pagamentos, contrato social e cópia de outros, conforme fls. 34/111.
Em apertada síntese, trata-se de cobrança do tributo previdenciário em razão de
exclusão da empresa do Simples em 30/06/2007, com produção de efeitos em 01/07/2007, cujas
Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social – GFIPs do período
lançado, 2007/2008, foram registradas como optante do regime tributário referido, para além
também de não declarar folha de pagamento de funcionários.
Aduz a fiscalização que os créditos recolhidos como optante do Simples foram
considerados no lançamento, fls. 19:

11.Os créditos da Empresa (GPS), recolhidos com código de pagamento "2003" (para
empresas optantes do Simples), foram considerados pela fiscalização, conforme consta
do relatório DD - Discriminativo do Débito, em anexo.

II.
DEFESA
a) SERCOSE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Em 15/06/2012, a empresa constituída em sujeição passiva solidária com à
autuada, por formação de grupo econômico, contestou seu ingresso no litisconsórcio passivo, fls.
122/137, ao argumento que o ato da autoridade que a constituiu foi superficial e presumido, com
atribuição equivocada e ilegal, pois a fundamentação legal utilizada deve ser interpretada
juntamente com o art. 124, I do Código Tributário Nacional – CTN, não se obedecendo, in casu,
o comando do art. 494 da Instrução Normativa no 971, de 2009, para além de ferir princípios
constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade e quebrar o sigilo fiscal, não permitindo
o contraditório e ampla defesa.
Alegou outros vícios, conforme abaixo se transcreve:

A descaracterização do Termo de Sujeição Passiva Solidária Tributária é algo flagrante,
pois não deixa dúvidas no tocante aos inúmeros vícios cometidos pela ilustre auditora
fiscal da Receita Federal do Brasil, vícios esses de cunho formal e legal como
alteração do objeto da fiscalização, ausência de cientificação das alterações do
MPF-F, a não clareza dos fatos mencionados no Relatório Fiscal, excesso de
exação, discricionariedade, disponibilidade de documentos protegidos por sigilo
fiscal a manifestante da empresa Servseg Serviço de Locação de Equipamentos e
Veículos Ltda., exclusão do simples nacional, dentre outros. (grifo do autor)

No mérito alegou que não forma grupo econômico com a SERVSEG SERVICO
DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA por inexistir relação íntima de
controle e de negócio, tampouco gestão e interesses em comum:
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.281 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723548/2012-43

A titulo de um maior e melhor entendimento do conceito de grupo econômico, temos
que entender que grupo econômico é caracterizado através de uma relação intima de
negócio e de controle, a gestão deve ser comum e os interesses envolvidos idem,
contudo não é isso que verificamos entre a manifestante e a empresa Servseg Serviço de
Locação de Equipamentos e Veículos Ltda., muito pelo contrário, o que percebemos é
uma total autonomia entre as mesmas.

Apresentou jurisprudência para amparar suas alegações, juntou cópia de
documentos a fls. 138/146 e requereu, ao fim, sua exclusão do polo passivo da relação jurídica
tributária.
b) SERVSEG SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E
VEICULOS LTDA
Em 01/06/2012, a empresa autuada impugnou o lançamento, conforme peça
juntada a fls. 149/261, juntando também cópia de documentos, fls. 262/274, com as seguintes
alegações em preliminar:
i.
vício no procedimento fiscal – MPF, com extrapolação de prazos para a
conclusão da fiscalização, exclusão de matéria que foi objeto de
lançamento, ausência de notificação quanto às prorrogações ocorridas para
o término da ação fiscalizatória, cerceamento de defesa por exigências
realizadas com prazo exíguo (cinco dias) e também para documentação já
entregue, caracterizando neste caso a protelação do procedimento pela
autoridade, provocando sua prorrogação.
ii.
Ausência de fundamentação legal e de motivação do ato constitutivo do
crédito – aduziu que a autoridade se baseou em meras alegações, sem
demonstração do direito, com olvido da ampla defesa e contraditório;
iii.
Falta de explicitação da exação quanto a prova e o fato, em especial o
exame da folha de pagamento, pois o relatório fiscal informa o
levantamento de crédito a partir deste documento, porém o TEPF descreve
o exame do livro caixa, GFIPs e “outros” elementos sem os explicitar;
iv.
Alegou que não foi garantida a ampla defesa e contraditório durante a
fiscalização, pois a empresa foi intimada a apresentar muitos documentos
em um prazo mínimo.
No mérito apresentou as teses seguintes:
i.
Que não foi regularmente notificada de sua exclusão do Simples, não
sendo garantida a ampla defesa e o contraditório neste ato;
ii.
Que declarou regularmente as GFIPs referentes ao período lançado;
iii.
Aduziu que não houve, tal como informado no relatório fiscal,
compensação dos créditos tributários pagos na sistemática do Simples;
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.281 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723548/2012-43

iv.
Inexistência de grupo econômico, pois a impugnante é empresa
independente, mantendo controle contábil e financeiro desvinculado de
outras empresas, para além de possuir capacidade econômica para arcar
com todas as suas despesas;
v.
Que não houve sonegação de tributos, tampouco crime contra a ordem
tributária, tal como descrito na exação, inexistindo qualquer evidência da
materialidade de ação delituosa;
vi.
Alegou que houve indevida aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória, para além também de se aplicar sanção meramente
punitiva
vii.
Imposição da Taxa Selic com efeito de confisco
A peça de defesa descreveu farta doutrina e jurisprudência para amparar suas teses
jurídicas, pugnando ao fim pela procedência de sua impugnação.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (BA)
DRJ/SDR julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 15-35.163, de 27/03/2014,
fls. 277/296, de ementa abaixo transcrita:

SIMPLES NACIONAL.CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO
AOS SEGURADOS EMPREGADOS. EXIGÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO.
LANÇAMENTO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos
segurados empregados que lhe prestem serviço. O atraso total ou parcial no
recolhimento das contribuições acarreta o lançamento do crédito, na forma da Lei
Orgânica da Seguridade Social e de sua regulamentação.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL-MPF. MERO ATO DE CONTROLE
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
O pedido de nulidade oriundo de eventuais falhas formais no MPF não pode ser acatado
em decorrência da jurisprudência do CARF ter se consolidado na linha de que o MPF é
um mero instrumento interno de gerenciamento, controle e acompanhamento do
procedimento fiscal, em sua fase prévia à autuação, sendo que eventuais falhas em sua
emissão ou prorrogação não contaminam o lançamento, implicando, em essência, que
não atingem a competência impositiva e vinculada dos Auditores-Fiscais da Receita
Federal do Brasil.
PROCEDIMENTO FISCAL. ESPONTANEIDADE. PERDA. INTERRUPÇÃO. 60
DIAS. NÃO OCORRÊNCIA.
O art. 7°, do Decreto n° 70.235, de 1972, não fixa um prazo máximo para a realização
das atividades de fiscalização, mas apenas restabelece a espontaneidade do contribuinte
caso não haja nenhum novo ato que indique a continuidade do procedimento dentro de
sessenta dias. No caso destes autos, não houve qualquer interregno de 60 dias sem
termo de prosseguimento dos trabalhos. Espontaneidade não readquirida.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.281 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723548/2012-43

CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO.
EFEITO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado é efeito ex lege da
interposição da impugnação, sendo desnecessária a formulação de pedido neste sentido.
ALEGAÇÕES. FALTA DE PROVAS.
No Processo Administrativo Fiscal, a impugnação deve vir acompanhada da prova
documental das alegações.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal, juntamente com os demais discriminativos e anexos que compõem o
processo, cumprem a sua função de informar com precisão e clareza sobre os fatos
geradores, as alíquotas aplicadas, as contribuições lançadas, os períodos a que se
referem e os dispositivos legais e normativos que amparam o lançamento, permitindo ao
impugnante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DEVER DO AGENTE FISCAL.
A emissão da representação é ato vinculado do Auditor-Fiscal ao constatar que as
irregularidades encontradas caracterizam, em tese, crime ou contravenção penal, sobre
as quais não efetua nenhum juízo de valor acerca da culpabilidade do autor, atribuição
esta do representante do Ministério Público.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Configura-se o grupo econômico quando devidamente demonstrado que as empresas
detectadas como integrantes do grupo são administradas e controladas por um mesmo
grupo de pessoas, componentes da mesma família, bem como quando as empresas
compartilham a mesma estrutura administrativo-financeira, ficando evidente que
combinam recursos e esforços para alcançar seus objetos sociais, restando comprovada
a estreita ligação de interesses entre essas empresas.
SIGILO
FISCAL.
QUEBRA.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
DIVULGAÇÃO
A
TERCEIROS.
Não há quebra do sigilo fiscal quando não há comprovação de que houve divulgação a
terceiros dos dados e documentos da empresa.
CREDITO TRIBUTÁRIO. SELIC. APLICABILIDADE.
A aplicabilidade da taxa SELIC aos créditos de natureza tributária, prevista nos art. 35
da Lei n° 8.212, de 1991, e no § 3° do art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996, encontra-se
sedimentada na jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A SERVSEG SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS
LTDA foi regularmente notificada da decisão em 16/09/2014, conforme fls. 303/304.
Não consta dos autos a notificação da Litisconsorte SERCOSE GESTAO
EMPRESARIAL LTDA.

Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.281 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723548/2012-43

IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 15/10/2014 a SERVSEG SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
E VEICULOS LTDA interpôs recurso, fls. 306/326.
Primeiramente a recorrente reitera a íntegra de todas as razões de defesa da
impugnação:
Inicialmente pedimos vénia a este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais CARF, para reiterar a integra de todas as razões de defesa contidas na
impugnação dirigida ao Senhor Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em 01/06/2012, que se encontra acostada aos autos, considerando que diversas questões
suscitadas na peça impugnatória não foram analisadas. (grifo do autor)
São as alegações em preliminar:
 Inconsistências do acórdão
Aduz que a decisão recorrida informa como período de cobrança janeiro a
dezembro de 2009, contradizendo-se ao informar os levantamentos referentes aos anos de 2007 e
2008; que a base de cálculo utilizada no lançamento foi obtida a partir das GFIPs, porém a
exação (descritivos do levantamento – FP1 – FOLHA NÃO DECLARADA) descreve outra
base, a folha de pagamento; que no TEPF houve pronunciamento quanto ao exame do Livro
Caixa até 30/12/2009, GFIPs e “outros elementos”, não sendo determinante sobre quais
dados/documentos quis se referir a autoridade.
Por estes pontos entende que o acórdão de origem cerceou a defesa.
 Vícios do procedimento fiscal - MPF
A recorrente discorda do posicionamento da decisão recorrida quanto à
abrangência da fiscalização no respectivo Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, com
alegação na impugnação de ulterior alteração do objeto, especialmente referente às contribuições
previdenciárias devidas a terceiros, já que diversas daquelas ditas patronais.
Também entende que referido procedimento se utilizou da expressão
“Contribuição Empresa/Empregador” que não está amparada na legislação e que uma ausência
de maior definição do objeto do MPF cerceou o direito à ampla defesa quanto à abrangência do
procedimento e respectiva base legal:
Logo, atribuir a alteração do objeto do MPF a mera "linguagem mais resumida" para
abranger contribuições não abarcadas no MPF é imputar ao processo novos argumentos
para dar subsidio à infundada autuação de sua colega Auditora Fiscal. O que seria
inconcebível para a promoção da segurança jurídica e contribuição para instaurar a
ilegalidade no processo administrativo fiscal.
Não resta dúvida de que o objeto do auto foi alterado, assim a Recorrente vem
veementemente ratificar a nulidade do mesmo por vicio no procedimento da ação fiscal.
 Extrapolação do prazo legal dos atos fiscalizatórios
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.281 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723548/2012-43

Quanto ao tema informa que a fiscalização durou mais de 400 dias, descumprindo
os prazos estipulados em lei, com o acréscimo que houve interstício acima de 60 dias entre os
atos fiscalizatórios e que a decisão recorrida se esquivou de se manifestar quanto aos argumentos
trazidos na defesa, agindo sem fundamentação para formar seu convencimento.
 Cerceamento de defesa no acórdão de origem
Aduz que a decisão a quo, ao analisar e negar procedência à nulidade arguida, não
especificou claramente seus fundamentos, usando expressões tais como “diversas planilhas
elaboradas pela fiscalização”, com o acréscimo que aqueles pagamentos tributários realizados
com a adoção da sistemática do Simples não foram considerados.
Entende que suas razões de defesa foram ignoradas pelo colegiado de piso sem
fundamentação ou prova, com olvido daqueles vícios do lançamento apontados na impugnação.
 Decisão com novos argumentos
Quanto à sua exclusão do Simples, informa que não houve anexação no relatório
fiscal daquele ato responsável pela retirada da recorrente do regime diferenciado, que inclusive o
desconhecia, com o acréscimo que a decisão recorrida trouxe argumento distinto da motivação
da exclusão descrita na exação, não havendo nos autos efetiva demonstração do conhecimento da
recorrente:
ii) O auto de infração tratou do Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional e o
Voto do Acórdão da DRJ/SDR trata de "indeferimento", uma figura jurídica
completamente diferente, logo, trata-se de novos argumentos para suportar as
infundadas alegações do auto de infração.
 Utilização de acórdão não publicado oficialmente para caracterização de
grupo econômico
A recorrente se insurge contra a argumentação trazida na decisão recorrida,
quanto a grupo econômico, referindo-se ao Processo no 10580.728178/2011-50, lavrado contra o
seu litisconsorte, em que informa o reconhecimento desta condição em decisão prolatada nos
autos daquele processo, contudo não foi possível encontrar a publicação do decidido,
prejudicando a defesa.
 Quebra de sigilo fiscal e ausência de grupo econômico
Alega que o colegiado de origem, ao apreciar e descaracterizar a ilegalidade
apontada na impugnação, quanto à apresentação de informações protegidas por sigilo a terceiro,
agiu de modo discricionário:
Em ato meramente discricionário, a Sra. Relatora aduz a existência do alegado grupo
econômico e que a disponibilização das folhas de rosto, do Termo de Sujeição Passiva
Solidária, sem o relatório fiscal, não ensejou na disponibilização de informações fiscais
a terceiros.
Aduz também que não houve efetiva demonstração da formação de grupo
econômico, sendo tão somente presumido.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.281 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723548/2012-43

São os requerimentos:
a) o reconhecimento integral de todas as razões de fato e de direito
apresentadas na peça impugnatória;
b) Cancelamento do lançamento;
c) Descaracterização da sujeição passiva solidária;
d) Juntada posterior de provas, com fundamento no art. 16, §4o do Decreto no
70.235, de 1972, em razão do vasto material probatório e o remoto período
relativo aos fatos.
Juntou cópia de documentos a fls. 327/338.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
II.
PROPOSTA
DE
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA
Em análise ao acórdão recorrido verifiquei que houve admissibilidade e
julgamento da manifestação do sujeito passivo solidário, para além também da impugnação
apresentada pela empresa autuada.
Todavia não consta dos autos eventual notificação da empresa solidária, a
SERCOSE GESTAO EMPRESARIAL LTDA.
Antes de adentrar nas preliminares e no mérito, há que se destacar que a exação
descreve que aqueles créditos pagos na sistemática do Simples foram considerados, fls. 19:
11.Os créditos da Empresa (GPS), recolhidos com código de pagamento "2003" (para
empresas optantes do Simples), foram considerados pela fiscalização, conforme consta
do relatório DD - Discriminativo do Débito, em anexo. (grifo do autor)
De outro lado, uma das alegações recursais informa a inexistência, in casu, de
aproveitamento do crédito pago no regime diferenciado, com o acréscimo de que há precedente
neste Conselho que permite a dedução, conforme abaixo se transcreve:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.281 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723548/2012-43

efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada. (Súmula CARF no 76)
Por tudo posto, considerando que o processo ainda não se encontra apto para o
julgamento, voto por convertê-lo em diligência para que a unidade de origem cumpra as
informações abaixo indicadas, produzindo relatório conclusivo ao final e dando oportunidade
para apresentação de defesa:
 Apresentar comprovante de intimação da Empresa SERCOSE GESTAO
EMPRESARIAL LTDA (sujeito passivo solidário), respectiva ciência e
prazo para apresentação de recurso, referente ao Acórdão no 15-35.163, de
27/03/2014, de fls. 277/296;
 Informar, de modo justificado e pontual, se houve aproveitamento de
crédito referente a pagamentos realizados na sistemática do Simples, tal
como prescreve a Súmula Carf no 76.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 348
DF CARF MF
Original